Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA ESTATAL. CABÍVEL. PODER DE POLÍCIA. PEDIDO DE RECONSTRUÇÃO. PEDIDO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. PARCIAL IDENTIDADE DE PEDIDOS. IMPEDIMENTO DE DECISÕES CONFLITANTES. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 1.1. Neste apelo, a autora pleiteia a reforma da sentença. Aduz que sua residência foi derrubada 3 vezes sem prévia notificação.
2. Havendo evidencias nos autos de que se trata de obra inicial, não passível de regularização, erigida em área pública, é admitida a atuação imediata do Poder Público, para demolir a obra irregular (art. 133, § 4o, Lei 6.138/2018).
3. Quanto ao pedido da reconstrução de moradia, considerando que pedido idêntico já foi julgado improcedente nos autos no 0712342-10.2022.8.07.0018, em que Referida ação foi ajuizada pela ora apelante em desfavor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, na qual deduziu a mesma causa de pedir da presente demanda (suposta ilegalidade no ato de demolição do imóvel onde residia) e postulou a condenação da requerida em assegurar sua permanência no terreno descrito na inicial, além da realização de nova edificação. No voto proferido, como relator, conheci e neguei provimento, e a fim de impedir a prolação de decisões conflitantes sobre o mesmo fato, resta à improcedência do pedido.
4. No que concerne, aos pedidos de reparação por danos morais e materiais, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o fato de se tratar de ocupação irregular em área pública, não se pode alegar ilegalidade na demolição do imóvel irregular. Sendo, pois, regular a atuação do Poder Público, praticada nos limites da lei, não há se falar em responsabilidade de indenizar por parte da apelada. Precedentes deste Eg. Tribunal.
5. Apelação conhecida e desprovida.